Tribunal: TJBA
Processo: 8014660-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014660-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUYLANE MARINHO DO CARMO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença de improcedência em ação onde se discute a regularidade de apontamento no SCR sem notificação prévia específica. A autora não nega a existência da dívida, insurgindo-se apenas contra a formalidade do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na legalidade da manutenção de informações no SCR sem notificação prévia específica a cada envio de dados e se tal fato enseja reparação por danos morais ou cancelamento do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR possui natureza distinta dos cadastros restritivos tradicionais (SPC/Serasa), funcionando como ferramenta de supervisão bancária e monitoramento de risco sob a tutela do BACEN. 4. A inclusão de dados decorre de dever legal da instituição financeira (normativos do CMN e BACEN). Existência de cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados e registro no SCR, o que mitiga a exigência de notificação formal individualizada para cada remessa. 5. Inexistência de ato ilícito. Dívida existente e inadimplida. Exercício regular de direito do credor. 6. Incidência da Súmula 385 do STJ. Existência de outros apontamentos restritivos legítimos (Banco Santander) em nome da autora, o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385/STJ; TJBA, Apelação 8002257-38.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação 8081180-78.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014660-39.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
SUYLANE MARINHO DO CARMO
e parte Apelada
BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça